Tribunal: TJDFT
Processo: 0744288-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. TRECHO PERCORRIDO VIA TERRESTRE (800 KM). ATRASO SUBSTANCIAL NA CHEGADA (15 HORAS). DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 6.000,00).
1. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedora, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o e 17 da Lei 8.078/90.
2. O contexto probatório evidenciou o cancelamento do voo originalmente contratado e a reacomodação do consumidor em voo para o dia seguinte, o qual também restou cancelado; em razão disso, e devido aos compromissos inadiáveis em São Paulo, além de o aeroporto se situar em local remoto no Mato Grosso, o autor teve que percorrer 800 km de carro até o aeroporto de Goiânia para seguir viagem, mas não conseguiu chegar a tempo de embarcar para São Paulo, em virtude de acidente na estrada, tendo que adquirir novo bilhete para embarque no dia seguinte, o que ensejou a chegada ao destino final 15 horas depois do previsto.
3. O fato invocado pela ré como justificativa para os cancelamentos do voos, qual seja, manutenção da aeronave, o que a levou a descumprir o pactuado com o consumidor, não exclui a responsabilidade de indenizar, por restar configurado, no caso, o chamado fortuito interno, que ao contrário do fortuito externo não rompe o nexo de causalidade.
4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que os fornecedores de serviço (art. 3o, §2o, do CDC) respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor no desenvolvimento de suas atividades, adotando o risco como fundamento da responsabilidade civil, sendo indiferente o exame de eventual dolo ou culpa. Nesse quadro, os atrasos e cancelamentos de voos configuram defeitos na prestação do serviço, à luz do que prescreve o art. 20 do CDC. Portanto, em razão do contrato, bem como por ter a empresa ré responsabilidade objetiva, e não estando presentes as excludentes previstas no § 3o do art. 14 do CDC, certo é o dever de indenizar o passageiro vitimado pelo serviço defeituoso.
5. Diante dos inegáveis prejuízos sofridos pelo passageiro, é medida que se impõe a condenação da companhia aérea ao ressarcimento das quantias despendidas para aquisição das novas passagens e custeio de hospedagem, na forma imposta por sentença, cujos gastos estão devidamente comprovados nos autos.
6. No tocante ao dano moral, o cancelamento do voo originalmente contratado, bem como do voo ofertado para reacomodação do passageiro, o qual teve que se deslocar por 800 km de carro de Mato Grosso até Goiânia para conseguir chegar ao destino final 15 horas depois do previamente contratado, configuram falha na prestação do serviço capaz de atingir a integridade psíquica, a tranquilidade e a honra subjetiva do consumidor, atributos que integram os direitos da personalidade, ultrapassando, assim, o mero dissabor. Precedentes das Turmas Recursais do DF: ac. 1647984; ac. 1600267, ac. 1304974 e ac. 1607433.
7. Para tornar objetiva a fixação do valor da condenação em compensação por dano moral, mostra-se de melhor técnica e possibilita maior segurança jurídica seguir o critério bifásico (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). As Turmas Recursais do Distrito Federal têm fixado indenização, para caso semelhante, na média de R$ 3.000,00 (ac. 1600267, ac. 1376590, ac. 13611281, ac. 1342817). Estabelecido o valor médio da indenização, o segundo passo consiste em examinar as circunstâncias particulares do caso. Considerando as circunstâncias específicas do caso, o valor médio indenizatório deverá ser acrescido de R$ 3.000,00, de modo que os danos morais devem ser fixados em R$ 6.000,00.
8. Recurso do autor CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a ré ao pagamento da indenização de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil. Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso. Recurso da ré CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente vencida condenada ao pagamentos das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.